Tribunal: STF
Processo: AI 108761
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS NORMAS
QUE SE TEM POR VIOLADAS. SUMULAS 282 E 356. NÃO E POSSIVEL
PRETENDER APOIO NO ART. 119, III, LETRA 'C' DA CONSTITUIÇÃO,
AO APELO EXTREMO, SE, NA PECA DE SUA INTERPOSIÇÃO, NÃO SE DEDUZ,
DE FORMA RAZOAVEL, A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INVOCADA.
SÚMULA 285. NÃO CABE PRETENDER FAZE-LO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OU
EM AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O DESPACHO DO RELATOR, NO STF, QUE
NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.